Tribunal: CARF
Processo: 15521.000122/2008-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-18

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15521.000122/2008-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.620 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
JORGINA AMELIA FIGUEIRA BARBOSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO
COMPROVADOS. PRESUNÇÃO LEGAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA.
Se o sujeito não comprova a origem de depósitos bancários, mediante a
apresentação de documentação hábil e idônea, o Fisco tem autorização legal
para lançar esses depósitos não comprovados como omissão de rendimentos.
Ocorre, em razão da presunção legal, a inversão do ônus da prova.
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA JUSTIÇA. FUNÇÃO
ESTABILIZADORA DA COERÊNCIA. ESTABILIDADE DOS EFEITOS
JURÍDICOS A PARTES DIVERSAS, SOBRE UM IDÊNTICO FATO
IMPONÍVEL TRIBUTÁRIO
Pelos princípios da segurança jurídica, da justiça, e pela função estabilizadora
da coerência, legitima-se que o provimento de um procedimento diverso, sobre
o mesmo fato imponível tributário, seja também construído em procedimento
diverso, quando presentes provas razoáveis que o autorize.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em conhecer do
recurso, e no mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para excluir da base de cálculo os valores constantes na planilha “relação de valores
conciliados decorrentes de depósitos e ou retiradas diversas”, no importe de R$ 26.203,34.
Vencidos os conselheiros Paulo Cesar Macedo Pessoa, Cleber Ferreira Nunes Leite, Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez e Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente), que
lhe negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15521.000122/2008-50
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.620 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000122/2008-50

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Mon (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio
Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente. Ausente(s) o conselheiro(a) Joao
Mauricio Vital, substituído (a) pelo(a) conselheiro(a) Claudia Cristina Noira Passos da Costa
Develly Mon.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que julgou parcialmente
procedente o lançamento tributário, materializado no Auto de Infração de fls. 61/66, referente ao
IRPF, ano-calendário 2005, no qual foi apurada “omissão de rendimentos caracterizada por
valores creditados em conta de depósito junto à Caixa Econômica Federal, em relação aos
quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações”.
Consta no Termo de Verificação Fiscal (fl. 67):
A contribuinte fiscalizada foi intimada a comprovar a origem dos recursos creditados
em conta-corrente bancária mantida em conjunto com seu marido, Valmir Ordizo
Barbosa, tendo em vista que o mesmo não comprovou tais origens durante
procedimento fiscal efetuado em seu nome. |
As Declarações de Imposto de Renda do casal foram apresentadas em separado,
portanto, conforme determina o §6° do art. 42 da Lei n° 9.430/96, incluído pela Lei n°
10.637/2002, no caso de contas mantidas em conjunto, declarações apresentadas em
separado e falta de comprovação das origens dos recursos movimentados, deve-se
dividir os rendimentos imputados, pelos titulares das contas em referência.
O Sr. Valmir Ordizo informou ao fisco que a única conta mantida em conjunto com sua
esposa era a conta-corrente n° 2320.9, agência 1245, da Caixa Econômica Federal
(CEF), conforme cópia do Termo de Constatação e Intimação Fiscal entregue ao mesmo
e resposta apresentada (fls. 49 a 52). ;
A contribuinte fiscalizada não comprovou, através de documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos creditados em conta corrente bancária, mantida em conjunto com
seu marido. Ambos alegaram que os recursos depositados se referem à atividade de
produtor rural do Sr. Valmir Ordizo, que fazia parcerias de maneira informal e valores
pertencentes a meeiros eram depositados em suas contas para posterior acerto, além de
informar que a movimentação era decorrente de transferências entre contas de mesma
titularidade. Destacamos que efetuamos a conciliação bancária entre as contas de
titularidade do Sr. Valmir Ordizo, incluindo a conta corrente bancária que o casal
mantinha em conjunto, de modo a excluir da exigência de comprovação de origem os
recursos efetivamente referentes à transferências entre contas, conforme Relação de
Depósitos anexada ao Termo de Início do Procedimento Fiscal.
Diante dos fatos acima expostos e de acordo com o artigo 42 e §6° da Lei n° 9.430/96,
os créditos de origem não comprovada devem ser lançados de ofício, como omissão de
rendimentos. No caso em concreto os valores totais mensais creditados somente na
conta corrente bancária n° 2320-9, Agência 1245, foram divididos por dois, conforme
ANEXO I do presente Termo de Verificação Fiscal.
O acórdão recorrido foi assim ementado:
IRPF.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
NÃO
COMPROVADOS. PRESUNÇÃO LEGAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.620 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000122/2008-50

Se o sujeito passivo for regularmente intimado a comprovar a origem de depósitos
bancários e não utiliza para isso documentação hábil e idônea, o Fisco tem autorização
legal para lançar esses depósitos não comprovados como omissão de rendimentos.
Ocorre, em razão da presunção legal, a inversão do ônus da prova. A fiscalização fica,
então, dispensada de outras provas, sendo suficiente demonstrar que foi oportunizada
ao contribuinte uma justificação na fase de pré lançamento e que a comprovação da
origem dos depósitos não ocorreu, no mais é própria lei, presumidamente
constitucional, que infere a omissão de rendimentos.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. REGRA GERAL E ESPECIAL.
VINCULAÇÃO.
Só em casos especiais, devidamente expressos na Constituição Federal ou na legislação
infraconstitucional, os julgados administrativos e judiciais têm efeitos erga omnes e em
razão disso vinculam o julgador administrativo no seu ofício de julgar. A regra geral é
que as decisões administrativas e judiciais tenham eficácia inter partes, não sendo
lícito estender seus efeitos a outros processos, por ausência de permissão legal para
isso e também em respeito às particularidades de cada litígio.
IRPF.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
JULGADOR
ADMINISTRATIVO.
INCOMPETÊNCIA PARA AFASTAR NORMAS. LEGALIDADE.
O julgador administrativo não possui competência para afastar normas válidas. Seus
atos são fundamentados na legislação tributária. Provocado pela impugnação,
examina, sob a ótica da legalidade, as provas existentes nos autos e decide se o
lançamento do
imposto, da multa e dos juros está em consonância com o sistema tributário nacional.

Interposto Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
Que existe nexo causal entre a disponibilidade econômica da Recorrente e os
depósitos, consubstanciada nos (i) créditos decorrentes de transferências de outra conta da titular
e (ii) relação de valores conciliados decorrentes de depósitos e ou retiradas diversas, conforme o
anexo 2, da Impugnação (fl. 86).
Segundo a Recorrente, tratam-se de valores de crédito em dinheiro e créditos
autorizados, que seriam decorrentes de saques e depósitos diversos e transferências entre contas
da entidade familiar. Defende o nexo causal entre os depósitos e os saques em datas próximas,
dentro do mês, configurando a sua disponibilidade econômica para efetuar os depósitos, não
podendo ser confundidos como renda.
Que à luz da citada planilha do anexo II, houve o esclarecimento da origem dos
valores creditados na conta corrente da Recorrente, o que afasta o fato presumido, já que os
depósitos bancários não teriam origem não comprovada.
Com fundamento na Súmula CARF 30, aduz que apenas as operações separadas
por longo lapso temporário que afastaria a possibilidade de justificação, sendo que pela
coincidência de datas, ou o curto espaço de tempo entre as operações depósitos/saques tem-se
que deve ser aceita a origem do depósito como consequência da movimentação entre contas da
mesma titularidade.
Sustenta que a DRJ, em situação idêntica, ao julgar a Impugnação de seu marido,
Valmir Ordizo Barbosa, co-titular da conta bancária em questão, pelos mesmos fatos aqui
enfrentados, excluiu do lançamento o valor dos depósitos de R$ 26.203,34, discriminados no
anexo II, juntando o correspondente acórdão.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.620 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000122/2008-50

Pede a unidade de posicionamento, em respeito ao princípio da igualdade, “haja
vista o sentimento de injustiça que se instalou na entidade familiar, além do que os fatos são
unos” (...).
Quanto aos sustentados créditos estornados não considerados pela fiscalização
(relacionados ao anexo I de sua impugnação), a Recorrente também se reporta ao acórdão da
DRJ, que excluiu do lançamento os valores estornados, excluindo da base de cálculo o valor de
R$ 28.385,57. Sustenta que o anexo I trata dos mesmos valores daqueles relacionados no
julgamento do PTA 15521-000.121/2008-13, que figura como parte o seu marido, co-titular da
conta bancária.
Aduz, ainda, que as provas complementares requeridas pelo julgador da DRJ
estão nos autos, bastando o exame dos extratos bancários que serviram de base para a autuação, e
que trazem todos os eventos da conta, inclusive dos “estornos” que foram indicados nas planilhas
apresentadas.
Assim, as presunções legais teriam sido combatidas de forma específica pelas
planilhas, não se afigurando em resistência genérica.
Por fim, em relação aos créditos dispensados de exame em função do valor, a
Recorrente destacou que muitos depósitos, embora maiores de R$ 500,00, na sua totalidade, são
frutos de somatórios de vários cheques de pequeno valor e de “baixa representatividade”,
devendo ser excluídos da base de cálculo tributável.
Assim, todos os valores creditados inferiores a R$ 500,00 deveriam ser excluídos
da base de cálculo, sendo que esses valores são identificados na planilha “relação de créditos
estornados não considerados pela AFRF na conciliação bancária”. Nesse sentido: “o confronto
entre a planilha citada e os extratos bancários provam que em 05/01/2005 há um estorno de
depósito em cheque de R$ 120,00, ora se não há nenhum crédito anterior neste valor, conclui-se
que o mesmo está contido no somatório de depósitos anteriores ao estorno, que em alguns casos
são depósitos cheques 24 horas, em outros 48 horas” (...).
A Recorrente juntou em seu recurso o acórdão no 13-23-845 da DRJ, PTA no
15521.000121/2008-13, em que o seu marido Valdir Ordizo Barbosa constou como impugnante.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
Importante demarcar que a pretensão recursal da Recorrente, que demarca a
cognição deste ato decisório, funda-se nos seguintes fundamentos: (i) exclusão dos depósitos,
cuja origem é proveniente da movimentação da própria entidade familiar; (ii) exclusão da
omissão de rendimentos dos depósitos inferiores à R$ 500,00; e (iii) exclusão dos valores
estornados.
Quanto à pretensão de exclusão dos depósitos, que tem por origem nos créditos
decorrentes de transferências de outra conta da titular e na relação de valores conciliados
decorrentes de depósitos e ou retiradas diversas, conforme o anexo 2, da Impugnação (fl. 86):
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.620 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000122/2008-50

Sustenta a Recorrente a presença de nexo causal entre os depósitos e os saques em datas
próximas, dentro do mês, configurando a sua disponibilidade econômica para efetuá-los, não
podendo ser confundidos como renda.
Para a Recorrente, o anexo II indicado em sua Impugnação, elaborado com base
nos extratos bancários, afastaria a presunção legal autorizada pelo art. 42 da Lei 9.430/96.
Transcrevo o citado anexo II:

Quanto a essas alegações, o acórdão recorrido entendeu que
Nessa frequência, observa-se que a “Relação de valores conciliados decorrentes de
depósitos e ou retiradas diversas”, fl. 87, é carecedora de provas complementares, pois
não há coincidência de valores entre a retirada de uma conta e os depósitos em dinheiro
na conta com valores litigiosos, já que não foram apresentados elementos
complementares. A coincidência de data e valores, necessária para comprovação, não
ocorre na referida relação de fl. 87.
Em relação à outra tabela, denominada “Créditos decorrentes de transferência de outra
conta do titular”, não há, nos autos, prova da transferência, tampouco da conta de
origem. Apesar da rubrica CRED AUTOR a origem deste crédito restou não
comprovada. Se eventualmente algum crédito sob essa mesma rubrica foi aceito durante
a ação fiscal isso não é suficiente para que outro crédito sob a mesma rubrica seja
também considerado comprovado, por ocasião do litígio. Aqui não se aplica a analogia.
As provas devem ser produzidas para cada depósito individualizadamente.
Por oportuno, chama-se atenção para o iter do presente crédito tributário.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.620 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000122/2008-50

Atualmente ele está na sua fase litigiosa, portanto, não é apropriado confundir as
funções do julgador administrativo com a do Auditor Fiscal autuante, pois distintos são
os regimes jurídicos que regem as fases anterior e posterior ao lançamento, v.g., a
garantia da ampla defesa, inexistente na fase pré lançamento e determinante na fase
litigiosa. Aqui, no estágio processual administrativo só serão examinadas, pelo
colegiado de julgadores, as questões suscitadas, na impugnação, de forma específicas. A
resistência genérica e/ou não acompanhada de provas tem valor apenas argumentativo,
já que para ilidir o lançamento fiscal com fulcro em uma presunção legal, como a
contida no art. 42 da Lei 9.430/96, exige-se que a interessada produza argumentos e
provas específicas. Esse é o ônus da impugnante e ao mesmo tempo condição para que
sua resistência tenha êxito.
De fato, na linha do acórdão recorrido, entendo que o histórico “CRED AUTOR”,
indicado na planilha “créditos decorrentes de transferência de outra conta do titular”, não prova a
transferência de valores entre contas do mesmo titular, no caso da Recorrente. É que não se foi
possível indicar a conta de origem. Deveria a Recorrente juntar o extrato desta conta de origem,
para demonstrar de forma conclusiva que se tratava de transferência entre contas.
Quanto a planilha “relação de valores conciliados decorrentes de depósitos e ou
retiradas diversas”, quis a Recorrente provar que foram retiradas de uma outra conta os valores
indicados na planilha e, ato contínuo, ou em data bem próxima, esses valores teriam sido
depositados em dinheiro em sua conta corrente, objeto da fiscalização.
Como bem destacou o acórdão recorrido, não há coincidência entre retirada de
uma conta versus depósito em outra, em dinheiro, relacionada a datas e valores. A prova,
irrefutável, de que se tratara desta operação, é inexistente, ao menos em meu entendimento.
Lado outro, a Recorrente trouxe aos autos um acórdão, relacionado ao julgamento
do lançamento tributário, tendo como parte seu marido, em que na ocasião a DRJ entendera de
modo diverso. Confira-se:
Por fim, no que se refere aos depósitos em dinheiro identificados no item 2 do anexo III
da impugnação, dou razão ao contribuinte. Eis que os depósitos em questão referem-se
efetivamente a créditos efetuados em dinheiro na conta 2320.9, havendo em momento
anterior e próximo às datas dos depósitos retiradas na conta 1553136-5 com valor
suficiente para acobertar tais recursos. Cabe, portanto, excluir da tributação o total de
R$ 26.203,34, conforme tabela a seguir:
DATA
VALOR
06/01/2005
R$ 13.804,74
21/02/2005
R$ 2.049,38
25/02/2005
R$ 512,70
28/02/2005
R$2.638,35
04/03/2005
R$2.176,79
04/04/2005
R$5.020,38
TOTAL
26.203,34

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.620 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000122/2008-50

Portanto, embora entenda que não há prova irrefutável sobre a origem dos
depósitos apontados, base de cálculo para o lançamento tributário, ou seja, que não há prova
robusta no sentido de que sua origem seria os saques de outra conta bancária, conforme
sustentado no presente recurso e, mesmo reconhecendo a independência deste julgado em
relação ao decidido no PTA de no 15521-000.121/2008-13, tenho entendimento de que deva ser
privilegiada a segurança jurídica, de forma a unificar o entendimento posto sob idêntico fato
imponível tributário, permitindo-se que se produza, em tese, os mesmos efeitos entre as partes,
na medida de sua situação de igualdade no caso tributário.
Nessa senda, tenho que este é um claro caso em que se possibilita a efetivação do
propagado “princípio da justiça”. Se extremamente sensível sua teorização, de forma a conferir
um menor grau de abstração à noção de justiça, pela ciência jurídica, deparo-me com uma
situação fática, em que se é possível e legítima ser resolvida por esse primado que o Direito
sempre busca alcançar, no contexto da sociedade civil.
Permitir que partes diferentes sofram efeitos jurídicos dissonantes de um mesmo
fato, é dizer, que se subsuma a um mesmo fato gerador tributário, tem potencial para a condução
de uma situação de injustiça pelos operadores do Direito.
Assim, se não há prova conclusiva de que a origem dos depósitos seja o saque em
outra conta bancária, é verdade que há possibilidade que o seja, efetivamente. Destaco que
embora não haja cotejo de identidade entre os valores e as datas das operações, na forma
sustentada pelo acórdão recorrido, há inegável proximidade de valores e/ou datas dos saques e
dos depósitos.
Acresço a esses fundamentos, o irretocável pronunciamento do Conselheiro e
Professor, Maurício Dalri Timm do Valle, que ao julgar o presente recurso destacou que “as
decisões do CARF devem ser, no mínimo, consistentes e coerentes”.
Nesse sentido, entendeu o Conselheiro que desprover o presente recurso faria
saltar aos olhos a incoerência dela com outras decisões do próprio CARF, ressaltando que o
CARF, em outra oportunidade (processo n. 15521.000121/2008-13), julgou a mesma questão de
forma favorável ao contribuinte, no caso, marido da ora recorrente.
Prosseguiu ressaltando que a inconsistência e a incoerência não são o que se
espera de um Tribunal, seja ele Administrativo ou Judicial. A aplicação de “dois pesos e duas
medidas” quanto à interpretação da aplicação do mesmo artigo sobre a mesma situação de fato
gera insegurança jurídica, macula a igualdade, e, pior, cria sentimento de desconfiança no
cidadão. Ainda mais quando essa diferença de aplicação não faz sentido algum.
A seguir, lembrou das lições de Neil MacCormick sobre a consistência e sobre a
coerência. Diz o autor que “um critério comumente aceito de solidez de um argumento é que este
argumento seja coerente como um todo”, ressaltando linhas à frente que “...a falta de coerência
no que é dito envolve uma falta de sentido”. A consistência, por sua vez, é satisfeita pela não-
contradição entre as proposições. A coerência, por sua vez, “...é a propriedade de um grupo de
proposições que, tomadas em conjunto, ‘faz sentido’ na sua totalidade”.( Retórica e o Estado de
Direito. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008, p. 247-248).
Interessa, aqui, a função estabilizadora da coerência, bem retratada por Fernando
Andreoni Vasconcellos:
Essa função da coerência é estudada na análise dos precedentes judiciais. Através do
adágio "treat like cases alike", os juristas pregam que casos similares devem possuir o
mesmo tratamento jurídico, em obediência aos ditames de justiça formal. [...] A função
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.620 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000122/2008-50

estabilizadora da coerência pode ocorrer por intermédio da necessidade de que um
precedente seja seguido pelos outros órgãos judiciais, assim como pela exigência de que
aquele que decide, mantenha uniformidade em sua interpretação. Esta última
característica da função estabilizadora representa a necessidade de universalização das
decisões, constituindo aplicação prática do conceito de autoprecedente, segundo o qual
o Tribunal que gera um precedente deve manter coerência com as suas próprias
decisões, "[...] devendo realizar em definitivo – e para empregar palavras de Perelman –
uma 'deliberação consigo mesmo' (délibération avec soi-même)". Para MacCormick,
qualquer compromisso com a imparcialidade, entre diferentes indivíduos, exige a
universalização da decisão para os casos futuros, vale dizer, os fundamentos devem ser
repetíveis para os casos análogos, o que deve ser feito levando-se em conta a coerência
com os valores/princípios do ordenamento. [...]
Com efeito, a função estabilizadora tem como destinatários todos os intérpretes do
direito, mas, principalmente, aqueles que são responsáveis pelos julgamentos
jurisdicionais. No âmbito judicial, trata-se de um corolário da necessidade de se
outorgar racionalidade às interpretações, seja para qualquer órgão julgador em relação
às suas próprias decisões, seja para aquele que julga, em relação a um conjunto de
precedentes. (Interpretação do direito tributário: entre a coerência e a
consistência. Curitiba: Juruá, 2014, p. 64-66)
Portanto, em respeito ao princípio da segurança jurídica, da justiça, da confiança
e, também, em especial à função estabilizadora da coerência, entendo que devem ser excluídos
da base de cálculo do lançamento os depósitos indicados na planilha “relação de valores
conciliados decorrentes de depósitos e ou retiradas diversas”, que totalizam R$ 26.203,34.
Em relação à exclusão da base de cálculo dos depósitos inferiores à R$ 500,00,
inicialmente registro que essa foi a opção do trabalho fiscal. Ou seja, a fiscalização excluiu do
lançamento os depósitos em valores inferiores a R$ 500,00, por opção do trabalho fiscal, reitere-
se, e não por força da lei. Consta à fl 3:
Estabelecemos um corte nos valores de créditos inferiores a R$ 500,00 (quinhentos
reais), em virtude da baixa representatividade em relação ao valor total creditado na
conta bancária. (Vide coluna Especificação na relação de depósito em anexo).
Defende a Recorrente que muitos depósitos de valores acima dos R$ 500,00 são
representados por vários cheques de valores menores a esse marco conferido pela fiscalização e,
portanto, de “baixa representatividade”.
Assim, todos os valores creditados inferiores a R$ 500,00 deveriam ser excluídos
da base de cálculo, sendo que esses valores estão identificados na planilha “relação de créditos
estornados não considerados pela AFRF na conciliação bancária” de fls. 84/85.
A Recorrente cita, por exemplo, que do confronto entre a planilha apresentada na
Impugnação, e os extratos bancários, vê-se que em 05/01/2005 há um estorno de um cheque
depositado de R$ 120,00, todavia, não há nenhum crédito anterior neste valor, pelo que o mesmo
estaria contido no somatório de depósitos anteriores ao estorno. Indica, ainda, outros exemplos
em seu recurso.
Não procede essa alegação da Recorrente. É que a fiscalização demarcou, no
contexto do trabalho fiscal, o patamar de R$ 500,00, para fins de identificação da renda a ser
comprovada (a origem) pelo contribuinte. No entanto, na legislação aplicável à matéria há
apenas a determinação de que os valores de depósitos inferiores a R$ 12.000,00, quando seu
somatório não ultrapassar R$ 80.000,00, em determinada competência, possam ser afastados da
regra da presunção legal de omissão de rendimentos. Nessa lógica, mesmo se provado de forma
extreme de dúvidas a presença de vários cheques depositados inferiores a R$ 500,00, que
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.620 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000122/2008-50

somados extrapolaram esse valor, de forma a ser balizados no trabalho fiscal, não há que serem
desconsiderados para fins da base de cálculo do tributo.
Quanto à pretensão de exclusão da base de cálculo dos valores estornados,
relacionados no anexo I de sua impugnação (fl. 84/85), a Recorrente também apontou que o
acórdão da DRJ (referente ao PTA que é parte seu marido), excluiu do lançamento tais os valores
estornados, retirando da base de cálculo o valor de R$ 28.385,57. Sustenta que o anexo I trata
dos mesmos valores daqueles relacionados no julgamento do PTA 15521-000.121/2008-13, que
figura como parte o seu marido, co-titular da conta bancária.
Aduz, ainda, que as provas complementares requeridas pelo julgador da DRJ
estão nos autos, bastando o exame dos extratos bancários que serviram de base para a autuação, e
que trazem todos os eventos da conta, inclusive dos “estornos” que foram indicados nas planilhas
apresentadas.
Desde já, registro que deixo de me reportar aos princípios da segurança jurídica,
da justiça e da confiança, em relação ao acórdão proferido no PTA 15521-000.121/2008-13, já
que para além da conta bancária conjunta com seu marido, há outros fatos geradores que se
fundam este procedimento, não havendo necessária identidade entre os valores ali excluídos da
base de cálculo, pela constatação de terem sido estornados, com os ora apreciados. É dizer,
naqueles autos outra conta bancária fora objeto de cognição, e não apenas a conta conjunta com a
ora Recorrente.
Entendo que valores efetivamente estornados, que compuseram a base de cálculo
da exação, devem ser excluídos, porquanto, por evidente, não representam renda do contribuinte.
O acórdão recorrido, sobre esse pedido, assim se manifestou:
Em relação aos itens 3.1.2, 3.1.3 e 3.2.1 da impugnação, fl. 81, assiste razão à
impugnante, em razão da coincidência de valores em consonância com o histórico
apresentado. Os indícios são convergem no sentido de que os valores carentes de
justificação R$ 500,62 , R$ 757,93 e R$ 1.110,95 restaram estornados após a data
referenciada para justificação da origem, portanto não deve compor a base de cálculo do
lançamento. Já em relação aos itens 3.2.2 e 3.3 não há coincidência de valores e datas
contidas no histórico, carecedores de provas complementares, portanto, mantidos na
base de cálculo do lançamento.
Portanto, a DRJ já considerou os estornos provados pela Recorrente, deixando de
excluir da base de cálculo aqueles que não há coincidência de valores e datas contidas no
histórico.
Entendo que foi correta a lógica decisória da DRJ, até porque, diante da ausência
de prova segura, determinados valores estornados podem não ter sido considerados pela
fiscalização, para construção da base de cálculo do tributo, por serem aquém do patamar de R$
500,00.
Assim, em relação a esse pedido de exclusão da base de cálculo dos valores
estornado, entendo que o acórdão recorrido já reconheceu sua exclusão, resolvendo a questão.
Ante ao exposto, voto em conhecer do recurso, e no mérito, por dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para excluir da base de cálculo os valores constantes na planilha
“relação de valores conciliados decorrentes de depósitos e ou retiradas diversas”, no importe de
R$ 26.203,34.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-008.620 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000122/2008-50

Letícia Lacerda de Castro

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital